Tribunal: CARF
Processo: 15540.000014/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
A perícia ou a diligência é necessária quando as partes exaurem o seu ônus probatório e, mesmo assim, o quadro probatório contém ambiguidade, indefinição ou dúvida sobre o alcance a ser dado às normas aplicáveis.
PROVAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. AFASTAMENTO.
A presunção legal de omissão de receitas é afastada apenas quando o contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos depósitos bancários aplicados. Para tanto, o contribuinte deve demonstrar que as receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente apropriadas na escrita contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS.
O pagamento realizado conforme o regime do lucro real não tem o condão de convalidar o procedimento errado do contribuinte na determinação do seu regime de tributação, mas deve ser considerado em favor do contribuinte no regime de tributação do lucro arbitrado, imposto em procedimento de ofício.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000014/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO REAL DE ITAIPU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
A perícia ou a diligência é necessária quando as partes exaurem o seu ônus
probatório e, mesmo assim, o quadro probatório contém ambiguidade,
indefinição ou dúvida sobre o alcance a ser dado às normas aplicáveis.
PROVAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITAS. AFASTAMENTO.
A presunção legal de omissão de receitas é afastada apenas quando o
contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos
depósitos bancários aplicados. Para tanto, o contribuinte deve demonstrar que
as receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente
apropriadas na escrita contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS.
O pagamento realizado conforme o regime do lucro real não tem o condão de
convalidar o procedimento errado do contribuinte na determinação do seu
regime de tributação, mas deve ser considerado em favor do contribuinte no
regime de tributação do lucro arbitrado, imposto em procedimento de ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000014/2011-54
Fl. 6754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o valor exigido de PIS e COFINS pelos
respectivos valores tempestivamente recolhidos pelo contribuinte, o que implica a
correspondente redução da multa de ofício e dos juros de mora, à semelhança do que foi deferido
na decisão recorrida em relação ao IRPJ e à CSLL.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SUPERMERCADO REAL DE ITAIPU LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-43.092 (fls. 5591), pela
DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 5628) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 5) relativos aos anos 2006 e 2007, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%), totalizando o crédito tributário de R$ 7.041.499,66. O lançamento de IRPJ foi realizado a
partir do lucro arbitrado sobre a receita conhecida. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são
decorrentes dos mesmos fatos que deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos
bancários de origem não comprovada. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Constatação
Fiscal - TCF de fls. 19.
Em apertada síntese, a fiscalização intimou o contribuinte para apresentar sua
escrita contábil e fiscal, bem como extratos bancários dos anos 2006 e 2007. A empresa
apresentou alguns extratos bancários e, inicialmente, informou que os seus livros estavam na
posse da fiscalização estadual (fls. 723). A fiscalização solicitou a emissão de RMF (fls. 730) e,
em seguida, intimou o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários lá
selecionados (fls. 907). O contribuinte entregou o seu Livro Razão (fls. 1033). O contribuinte
informou que os depósitos bancários têm origem na venda de mercadorias ao consumidor final
(fls. 1035). O contribuinte entregou o seu Livro Diário (fls. 1058). A fiscalização intimou o
Fl. 6755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

contribuinte a reescriturar os Livros Razão e Diário, em virtude dos vícios lá apontados (fls.
1059). A auditoria foi encerrada em 21/12/2010 (fls. 1062).
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 1073), à
qual foi juntado o seu Livro Diário e memórias de cálculo dos tributos pagos. Em sua defesa, o
contribuinte faz as seguintes afirmações, conforme a síntese trazida no recurso voluntário (fls.
5630):
1. as receitas brutas de venda foram declaradas zeradas nas DIPJs dos anos-calendário de 2006
e 2007 por mero erro material;
2. na época devida recolheu todos os tributos sobre as receitas não declaradas com base no
Lucro Real e que a apuração do PIS e da COFINS se deu pelo regime da não-
cumulatividade;
3. os valores declarados nas DIPJs retificadoras dos anos-calendário de 2006 e 2007 superaram
as receitas apuradas na Ação Fiscal;
4. os livros oficiais da empresa, quando solicitados pelo Sr. Auditor-Fiscal, foram requisitados
e estavam na posse da Secretaria de Receita do Estado do Rio de Janeiro;
5. o Sr. Auditor-Fiscal, temerário quanto ao prazo para o término de suas diligências e para dar
andamento ao seu trabalho, solicitou a contabilidade da empresa copias dos Livros que
estavam na posse da Secretaria de Fazenda Estadual, sob o compromisso de ao final realizar
o devido e necessário comparativo com os Livros oficiais;
6. o Sr. Auditor-Fiscal tinha plena ciência de que a documentação disponibilizada, a título de
auxílio e cooperação, tratava-se de meras copias para eventuais consultas da contabilidade e
não retratava fielmente os Livros oficiais da empresa;
7. os Livros oficiais apenas foram devolvidos pela Secretaria de Fazenda Estadual em
06.12.2010;
8. o Sr. Auditor-Fiscal concluiu prematuramente seu trabalho sem verificar, como se
comprometera, a documentação oficial da empresa;
9. em momento algum lhe fora concedido prazo para reescrituração dos seus Livros Diário
oficiais, acaso necessário, ao contrário do que erroneamente afirmara o Sr. Auditor-Fiscal no
"Termo de Constatação Fiscal";
10. em momento algum, ao longo da Ação Fiscal, lhe fora oportunizada efetivamente a chance
de apresentar seus Livros Diários oficiais;
11. houve desrespeito do Sr. Auditor Fiscal ao que disciplina o art. 42 da Lei n° 9.430/96;
12. a multa e os juros aplicados sobre as quantias principais tributadas são indevidos;
13. há necessidade de realização de perícia e diligências para a exata compreensão e análise dos
fatos e documentos que envolvem o presente Auto de Infração.

A impugnação foi julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 5591), quando
foi considerada parcialmente procedente, no sentido de exonerar parte das exigências de IRPJ e
CSLL em razão da existência de pagamentos para esses tributos. O contribuinte solicitou cópia
integral do processo e apresentou o seu recurso voluntário antes de ser intimado do resultado do
julgamento da sua impugnação.
Fl. 6756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

O recurso voluntário foi apresentado em 02/02/2012 (fls. 5628), trazendo os
argumentos assim sintetizados:
i)
o indeferimento do pedido de perícia constante da impugnação feriu o direito de defesa do
contribuinte;
ii) a fiscalização da RFB agiu com abuso de poder e de forma desproporcional quando adotou o
lucro arbitrado com fundamento na ausência das formalidades extrínsecas da cópia
apresentada do Livro Diário, enquanto sabia que o Livro Diário oficial estava retido pela
fiscalização estadual;
iii) os lançamentos tributários são devidos ao fato de o contribuinte ter declarado em DIPJ
receita bruta no valor zero, mas isso ocorreu por um erro material o qual foi reparado pela
apresentação de declaração retificadora;
iv) além de ter apresentado declaração retificadora para reparar o erro material da DIPJ, realizou
o pagamento dos tributos devidos sobre a receita não declarada;
v) os depósitos bancários apontados pela fiscalização têm origem nas suas vendas de
mercadoria, não sendo necessário abordar cada depósito individualmente, uma vez que
ofereceu à tributação a sua receita e pagou os tributos em valor superior ao apurado pela
fiscalização;
vi) tentou apresentar à fiscalização o seu Livro Diário oficial, no dia 13/12/2010, antes do
encerramento da auditoria fiscal, mas essa entrega foi recusada pela fiscalização, sobre o
alegado fundamento de que a auditoria já havia sido encerrada;
vii) não foi dado qualquer prazo ao recorrente para a regularização do Livro Diário;
viii) está juntando somente agora documentos que discriminam todas as receitas, despesas e
tributos pagos nos ano 2006 e 2007, o que não foi proporcionado ao recorrente durante a
ação fiscal;
ix) toda a documentação que dispunha o recorrente sempre esteve à disposição do fisco, não
podendo ser imputada culpa ao autuado pela indisponibilidade temporária do Livro Diário
face à retenção pela fiscalização estadual;
x) os livros tidos como imprestáveis pela fiscalização eram meras cópias disponibilizadas para
atender a um pedido do próprio agente que, por sua vez. estava ciente de que os Livros
oficiais haviam sido retidos pela Secretaria de Fazenda Estadual;
xi) não há cabimento ao entendimento da decisão recorrida no sentido de não ser possível
reverter o arbitramento do lucro em razão de documentos apresentados no âmbito do
contencioso administrativo;
xii) os seus livros oficiais estavam na posse da fiscalização estadual, o que impediu,
justificadamente, o atendimento das intimações da fiscalização;
xiii) o fato de os seus livros oficiais estarem na posse da fiscalização estadual obrigava a
fiscalização a aguardar a devolução desses documentos para exigir a comprovação dos
depósitos bancários;
xiv) o prazo dado pela fiscalização para comprovar os depósitos bancários foi exíguo, o que
impediu o atendimento da intimação;
xv) o lançamento por presunção operou uma dupla tributação da receita do contribuinte;
Fl. 6757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

xvi) não deve ser exigida a multa de ofício e os juros de mora, uma vez que toda a exigência é
indevida.
Na primeira vez em que o recurso voluntário foi apreciado, a presente Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1201-000.261 (fls. 5682), de 21/06/2017, com o seguinte dispositivo:
Diante do exposto. CONHEÇO do Recurso Voluntário para determinar a
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a delegacia de
origem proceda da seguinte fornia em relação ao período autuado:
i-) a partir da análise dos Livros-Diário de 2006 e 2007 anexos à impugnação,
em fls.1203 a 2578, ou através de quaisquer outros documentos que se reputem
necessários, determine a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, atingindo o
montante exato a pagar pela sistemática do Lucro Real;
ii-) compare os valores calculados no item anterior com as DIPJs retificadoras
de 2006 e 2007, constantes à fls. 1108/1173;
iii-) proceda à conferência entre os valores dos tributos a pagar definidos no
item "i-)" com os valores calculados e efetivamente recolhidos pelo recorrente, em
relação ao IRPJ (fls. 4254/4280), à CSLL (fls. 4282/4472), ao PIS (fls. 3717/3845 e
3847/3978) e à COFINS (fls. 3980/4118 e 4120/4252);
iv-) proceda à conferência entre as receitas de venda de mercadoria apuradas no
item "i-)", combinado eventualmente com o item "ii-)", com as receitas
presumidamente omitidas pelo recorrente, apontadas pela fiscalização à fls. 28 a 164.
evidenciando, por fim, a inclusão destas na base de cálculo dos tributos recolhidos
pelo recorrente;
Após. intimem-se as panes para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias e na
sequência retomem os autos para julgamento.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Termo de Encerramento
de Diligência de fls. 5723. Nesse Termo, a autoridade autora da diligência informa que o
contribuinte, ao ser intimado a apresentar a sua escrituração contábil, afirmou que os documentos
requeridos haviam sido destruídos em um incêndio. Ao final, a autoridade concluiu pela
impossibilidade de apuração do lucro real do contribuinte, nos seguintes termos:
Pelo acima exposto, resta configurada na situação concreta a absoluta
impossibilidade de apuração do lucro real por parte desta autoridade tributária.
Impossibilidade de direito e de fato, dado que não foi apresentado o Livro
Razão e que foram destruídos todos os documentos fiscais e contábeis do período de
apuração, notadamente as notas fiscais de compra de mercadorias e as notas fiscais de
saída, o que implica na impossibilidade fática do sujeito passivo fazer prova de suas
despesas, custos e receitas.
O processo retornou à presente Turma de Julgamento e esta considerou que a
diligência requerida não havia sido devidamente cumprida. Naquela ocasião, foi determinada
nova diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.604 (fls. 5744), de 17/08/2018.
A nova diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Termo de
Encerramento de Diligência de fls. 6726, em que está relatado o extenso trabalho realizado.
Contudo, a conclusão ainda foi pela impossibilidade de apuração do lucro real do contribuinte,
conforme o seguinte excerto (fls. 6749):
Fl. 6758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

Na forma do art. 276 do RIR/99, a determinação do lucro real pelo contribuinte
está sujeita à verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos de sua escrituração.
Na forma do art. 530, inciso III, do RIR/99, a tributação será efetuada com base
no lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
Pelo acima exposto, ratifico a informação prestada por ocasião da diligência
anterior, Termo de Encerramento de Diligência às fls. 5.723/5.724, de que a não
apresentação da documentação suporte da contabilidade, por si só, é fato impeditivo
para que a fiscalização verifique ou apure o lucro real e implica obrigatoriamente na
tributação com base no lucro arbitrado.
Na forma do art. 530, incisos I e II, do RIR/99, a tributação será efetuada com
base no lucro arbitrado quando o contribuinte não mantiver a escrituração em
conformidade com as leis comerciais e fiscais ou quando a mesma contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
bancária ou determinar o lucro real.
Examinei por amostragem os Livros-Diário de 2006 e 2007 da matriz e da filial,
anexos à impugnação e juntados às fls. 1.203/3.715, e os arquivos contábeis digitais
padrão MANAD apresentados pelo contribuinte no decorrer da diligência,
correspondentes aos Livros-Diário 2006 e 2007 e juntados às fls. 5.815/5.821.
Constatei, conforme detalhado no item "3.1)", que a escrita não está em
conformidade com a legislação comercial e fiscal e que contém vícios, erros e
deficiências que impossibilitam a identificação da efetiva movimentação bancária e a
determinação do lucro real.
Pelo acima exposto, diante da impossibilidade de apuração do lucro real,
concluo pela necessária desclassificação da escrita e pela obrigatoriedade da tributação
com base no lucro arbitrado.
O recorrente foi intimado para se manifestar sobre a referida informação, ao
receber uma cópia do referido termo (fls. 6750), mas não compareceu ao processo.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue, em conjunto com as informações trazidas na última diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário antes mesmo de ser formalmente
intimado do resultado do julgamento da sua impugnação. Assim, o recurso deve ser considerado
tempestivo. Uma vez que foram atendidos os demais requisitos processuais, passo a conhecer do
recurso.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 6759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

1
Perícia negada - nulidade
O contribuinte, em sua impugnação, opôs-se ao arbitramento do lucro laborado
pela fiscalização e, como não trouxe aos autos os elementos de prova suficientes para bem
fundamentar o seu pleito, requereu a determinação de diligência fiscal com esse objetivo.
Contudo, a decisão recorrida indeferiu esse pleito, por entender que não existiam fatos novos ou
elementos de prova duvidosa que dessem ensejo a uma perícia. Por seu turno, o recorrente vem
agora afirmar que tal indeferimento feriu o seu direito de defesa, conforme o seguinte excerto
(fls. 5631):
O recorrente visando a consolidar a prova das razões declinadas na sua peça
impugnativa em face do Processo de Exigência Fiscal n° 15540-000.014/2011-54
requereu e justificou perante a autoridade federal a quo nos termos do art. 16, IV do
Decreto n° 70.235/72 a REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E DILIGÊNCIAS
PARA A CONSTATAÇÃO EFETIVA DO LUCRO REAL DA EMPRESA,
AFASTANDO ASSIM A HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO, A QUAL É
CONSIDERADA MEDIDA EXTREMA POR REPRESENTAR INJUSTO ÔNUS
PARA A SOCIEDADE (item 09 de fls. 1091/1093)
Como ressalvado na peça de impugnação, os Livros Diário e Razão são o "raio-
x" da empresa e demonstram toda a movimentação de receitas/ despesas e determinam
claramente a possibilidade de identificação e determinação do Lucro Real.
Apenas com a checagem destes documentos e dos Livros Auxiliares é que se
poderia verificar, em verdade material, a existência do efetivo lucro do recorrente.
Assim, através de perícia e eventuais diligências que, porventura se fizessem
necessárias, poderia ser comprovado o Lucro Real do recorrente, bem seria possível
validar a sua contabilidade considerando-a como prestável na determinação do lucro,
com auxílio de livros e documentos.
Para tanto, o recorrente formulou quesitos e indicou assistente-técnico,
requerendo ainda diligências necessárias para o correto deslinde da controvérsia.
Verifico que o recorrente pediu perícia sobre a sua contabilidade para que ficasse
demonstrada a possibilidade de apuração do seu lucro real.
As perícias e diligências são de determinação exclusiva da autoridade julgadora,
nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Entendo que uma perícia ou diligência é necessária quando as partes exaurem o
seu ônus probatório e, mesmo assim, o quadro probatório contém ambiguidade, indefinição ou
dúvida sobre o alcance a ser dado às normas aplicáveis. Na espécie, o primeiro requisito não foi
atendido, ou seja, o recorrente não exauriu o seu ônus probatório, que é o de apresentar os livros
de guarda obrigatória para todo contribuinte. A dúvida plantada pelo recorrente surge apenas
pelo fato de este não ter apresentado à fiscalização o Livro Caixa, o que impediu a apuração do
seu lucro real e forçou o arbitramento do lucro.
Nessa situação, esta turma julgadora tem adotado o entendimento majoritário de
que deve ser homenageando o princípio do devido processo legal, pelo qual o ônus da prova não
pode ser transferido da pessoa que alega o direito, de forma que, na espécie, não deve ser
abonado do contribuinte o seu ônus de apresentar os livros necessários à apuração do lucro real.
Fl. 6760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

Ademais, o presente entendimento também dá concretude ao também
constitucional princípio da eficiência. A eficiência exige que cada parte do processo exerça o seu
papel, sem retrabalhos, sem sobreposições e sem substituições. Informados por esse princípio,
incumbe às partes no contencioso administrativo comprovar o que alega, evitando subterfúgios e
artimanhas protelatórias, e incumbe à autoridade julgadora decidir, conforme as provas dos
autos, evitando mecanismos para sanear a imperícia ou a negligência de qualquer uma das partes.
Assim, considerando que o recorrente foi intimado pela Administração Tributária
a apresentar os livros necessários para a apuração do lucro real, o que não foi atendido, deve ser
dado ao processo o curso legalmente determinado pela legislação, que é o arbitramento do lucro,
não restando dúvida a ser sanada.
Por tais motivos, é lícito afirmar que a decisão recorrida não feriu o direito de
defesa do contribuinte e não feriu o princípio da legalidade, de forma que essa alegação deve ser
afastada.
2
Livro Diário – impedimento de apresentação – abuso de poder - proporcionalidade
O recorrente afirma que informou à fiscalização da RFB o fato de o seu Livro
Diário estar na posse da fiscalização estadual, de forma que apresentaria uma cópia apenas para
atender ao pedido da fiscalização da RFB enquanto não lhe fosse devolvido o livro oficial.
Diante de tal fato, afirma que a fiscalização da RFB agiu com abuso de poder e de forma
desproporcional quando adotou o lucro arbitrado com fundamento na ausência das formalidades
extrínsecas da cópia apresentada.
Verifico que o contribuinte informou à fiscalização da RFB, em 08/04/2010, que
os seus livros contábeis haviam sido entregues à fiscalização estadual (fls. 717). Contudo, tal
informação não foi devidamente comprovada. Na verdade, o contribuinte se contradisse quando
entregou o seu Livro Razão, em 27/07/2010 (fls. 1033).
É certo que a fiscalização estadual intimou o contribuinte a apresentar o seu Livro
Diário em 03/12/2009 (fls. 723), mas não há qualquer evidência de que tal livro tenha ficado
retido pela fiscalização estadual além da data apontada na correspondente intimação, que é
03/02/2010. O Termo de Devolução apresentado pelo contribuinte (fls. 1195), datado de
06/12/2010, não relaciona o Livro Diário.
Também não está evidenciado o alegado fato de que o contribuinte teria entregado
apenas uma “cópia do Livro Diário”, uma vez que o correspondente protocolo (fls. 1058)
relaciona o “Livro Diário”, sem ressalvas ou observações.
De toda sorte, a fiscalização intimou o contribuinte em 04/11/2010 (fls. 1059),
informando-o das imperfeições dos Livros Diário e Razão e determinando a sua reescrituração,
para o qual foi dado o prazo de 10 dias, sem a qual seria adotado o lucro arbitrado.
Diante de tais fatos, entendo que a auditoria ocorreu dentro da legalidade estrita,
não havendo que se falar em abuso de poder. Também não se pode falar em
desproporcionalidade, pois a fiscalização, na época dos fatos, não tinha razões para adotar
conduta diversa. A alegação do recorrente não está fundamentada em evidências constante dos
autos e deve ser desacreditada.
Com isso, entendo que devem ser afastados os alegados vícios na auditoria.
Fl. 6761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

3
Omissão de receitas
O recorrente atribui os presentes lançamentos tributários ao fato de ter declarado
em DIPJ receita bruta no valor zero. Em seguida, defende que esse fato ocorreu por um erro
material o qual foi reparado pela apresentação de declaração retificadora. Para suportar a sua
defesa, apresenta dois pontos fundantes, tratados a seguir.
No seu “primeiro ponto”, o recorrente afirma que, além de ter apresentado
declaração retificadora para reparar o alegado erro material, realizou o pagamento dos tributos
devidos sobre a receita não declarada.
Deve ser esclarecido que os presentes lançamentos tributários, ao contrário do
afirmado pelo recorrente, não foram realizados em razão da falta de declaração de receitas, mas
pela omissão de receitas presumida pela existência de depósitos bancários não comprovados,
conforme o auto de infração de fls. 5. Assim, a retificação da DIPJ e o pagamento dos tributos
apurados nessa retificação não elide a causa dos lançamentos tributários, pois não têm o condão
de esclarecer a origem dos apontados depósitos bancário.
Portanto, esse argumento deve ser afastado, uma vez que não possui congruência
com a matéria em litígio.
No seu “segundo ponto”, o recorrente afirma que, ao ser intimado, esclareceu à
fiscalização que os apontados depósitos bancários têm origem nas suas vendas de mercadoria,
não sendo necessário abordar cada depósito individualmente, uma vez que ofereceu à tributação
a sua receita e pagou os tributos em valor superior ao apurado pela fiscalização, conforme o
seguinte excerto (fls. 5651):
Entretanto, de modo a demonstrar sua costumeira boa-fé, ao retificar suas DIPJs
dos anos-calendário de 2006 e 2007 o recorrente não se ateve aos diminutos valores
apurados pelo Sr. Auditor-Fiscal, posto que declarou integralmente suas receitas nos
respectivos valores de R$ 24.261.278,96 (vinte e quatro milhões, duzentos e sessenta e
um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) e R$ 28.634.463,25
(vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três
reais e vinte e cinco centavos) - fls. 1108/1139 e 1141/1173.
Ou seja, os valores declarados pelo recorrente superam as receitas apuradas na
Ação Fiscal, não obstante estas lhe serem mais benéficas. Inegável a boa-fé e correção
do recorrente na declaração de seu ativo.
Inclusive, instado através da Intimação de fls. 907 a justificar a origem dos
valores creditados em suas contas correntes nos anos de 2006 e 2007, o recorrente de
pronto esclareceu que se tratava de valores referentes às vendas de mercadorias,
apresentando inclusive notas fiscais e as planilhas mensais com os totais das vendas
naquele período (fls. 1035).
Ou seja, em momento algum o recorrente buscou mascarar as receitas obtidas
nos anos-calendário 2006 e 2007. Os esclarecimentos prestados e os extratos bancários
fornecidos ao Sr. Auditor-Fiscal (vide itens 2.3, 2.7, 2.8, 2.14 e 2.15 de fls. 20/21) são
a prova cabal de que o recorrente nunca omitiu receitas ao fisco!
De fato, o contribuinte não justificou individualmente os depósitos bancários
apontados pela fiscalização, limitando-se a apresentar consolidações mensais das suas vendas,
acompanhadas das notas fiscais emitidas, conforme a sua resposta à referida intimação, abaixo
transcrita (fls. 1035):
Fl. 6762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

SUPERMERCADO REAL DE ITAIPU LTDA, com sede a com sede a Estrada
Francisco da Cruz Nunes, 6106 - RJ, inscrita no CNPJ sob n.° 97508915/0001-44, e
CNPJ 97.508.915/0001-25 em resposta a Intimação comprovar através dos
documentos em anexo a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
correntes no período de 2006 e 2007, referente a venda de mercadorias através de
emissão de cupom fiscal e notas fiscais de venda ao consumidor final.
Em anexo estamos enviando mapas das vendas mensais juntamente com notas
fiscais emitidas no período de janeiro a dezembro de 2006 e janeiro a dezembro de
2007; e a cópia do DACON do período de 2006 e 2007, junto também planilha com o
resumo mensal das vendas das empresas acima qualificadas referente a 2006 e 2007.
A presunção de omissão de receitas que fundamenta os presentes lançamentos
tributários está autorizada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, cujo caput do referido artigo 42
tem a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A leitura desse dispositivo legal permite concluir que a presunção em tela é
afastada apenas quando o contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos
depósitos bancários aplicados. Em outras palavras, o contribuinte deve demonstrar que as
receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente apropriadas na escrita
contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.
Na espécie, o contribuinte afirmou que os depósitos têm origem nas suas vendas
aos seus clientes, consumidores finais, mas não comprova essa correlação, limitando-se a
demonstrar um consolidação mensal das suas vendas e afirmando que realizou o pagamento dos
correspondentes tributos devidos.
Entendo que o contribuinte não conseguiu, com isso, afastar a presunção legal
referida, pois, para isso, a lei exige a comprovação individualizada da origem de cada depósito,
nos termos do §3o do referido dispositivo legal, verbis:
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
O contribuinte não comprovou que os depósitos são, de fato, fruto de suas vendas,
o que leva à manutenção da presunção legal de omissão e dos respectivos lançamentos
tributários.
No que diz respeito aos pagamentos realizados, a decisão a quo já determinou a
sua utilização para abater os valores exigidos de IRPJ e CSLL, conforme o seguinte excerto (fls.
5603):
11.8. Assim, através do sistema de cálculos "Sicalc" elaborei os cálculos de
imputação dos pagamentos do IRPJ e da CSLL aos respectivos valores de principal
dos débitos lançados de ofício, conforme demonstrativos de fls. 5571/5590. Segundo o
"Demonstrativo de Créditos Tributários Cadastrados", de fl. 5574, após considerar os
Fl. 6763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

pagamentos efetuados remanesceram saldos devidos dos valores apurados de ofício,
que permanecem sendo exigidos com os encargos decorrentes do procedimento de
ofício, conforme adiante detalhado:
Assim, entendo que devem ser mantidos os lançamentos tributários com
fundamento na omissão presumida de receitas, com o ajuste já realizado pela instância a quo.
4
Imprestabilidade – Livro Diário
Nessa quadra, o recorrente volta a afirmar que informou à fiscalização da RFB o
fato de o seu Livro Diário estar na posse da fiscalização estadual, de forma que apresentaria uma
cópia apenas para atender ao pedido da fiscalização da RFB enquanto não lhe fosse devolvido o
livro oficial. Diante de tal fato, afirma que a fiscalização da RFB não poderia realizar os
lançamentos tributários com fundamento na imprestabilidade do Livro Diário, uma vez que este
nunca foi por ela vistoriado.
A análise já feita no item 2 deste voto também é cabível aqui, no sentido de que o
contribuinte não comprovou a efetiva retenção do seu Livro Diário pela fiscalização estadual até
o final da presente auditoria. Também é de grande relevância o fato de que a fiscalização intimou
o contribuinte a reescriturar os seus livros, o que superaria o alegado impedimento de apresentar
os livros originais.
Deve-se salientar que o contribuinte, ao afirmar que apresentou apenas cópias não
oficiais de seus livros, confessa, por imperativo lógico, que não apresentou os livros oficiais à
fiscalização. Saliento que o efeito de apresentar livros imprestáveis é o mesmo de não apresentar
os livros, para fins de imposição do arbitramento do lucro. Em outras palavras, para fins de
determinação da imposição do lucro arbitrado, não há diferença entre apresentar livros
imprestáveis e não apresentar os livros requeridos. Em ambas as situações, o lucro arbitrado é o
regime imposto pela legislação, nos termos dos incisos I e II do artigo 47 da Lei no 8.981/1995,
verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
O contribuinte ainda afirma que tentou apresentar à fiscalização o seu Livro
Diário oficial, no dia 13/12/2010, antes do encerramento da auditoria fiscal, mas que essa entrega
foi recusada pela fiscalização, sobre o alegado fundamento de que a auditoria já havia sido
encerrada.
Verifico que essa alegação do contribuinte não possui qualquer evidência nos
autos. Não há evidência de que o contribuinte teria recebido da fiscalização estadual, em
06/12/2010, o seu Livro Diário oficial, considerando que o documento apontado pelo
contribuinte não relaciona esse livro (fls. 1195). Também não há evidência de que houve a
tentativa de entrega desse livro à fiscalização em 13/12/2010. Nesse último quesito, deve ser
salientado que o contribuinte não precisa de autorização prévia da fiscalização para entregar um
documento que já havia sido requisitado anteriormente, por duas vezes.
Fl. 6764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

Com isso, entendo que os argumentos aqui trazidos pelo recorrente em nada
afetam a higidez dos lançamentos tributários, seja porque não foram comprovados, seja porque
são indiferentes para o feito.
5
Arbitramento do lucro - cabimento
O recorrente combate o arbitramento do lucro laborado pela fiscalização com os
argumentos por ele mesmo sintetizados da seguinte forma (fls. 5658):
Assim, a situação tal qual se apresenta não permite o arbitramento de lucro,
visto que tal prática deve ocorrer somente em casos extremos, além de cumprir os
mandamentos de ordem material, para que se dê validade à conduta do agente fiscal.
Entretanto, como se verá, a conduta do arbitramento não satisfez qualquer dos
mandamentos, visto que:
a) Não foi dado qualquer prazo ao recorrente para regularização dos Livros
Diários oficiais, se necessário fosse, eis que foram ignorados pelo Sr. Agente-Fiscal;
b) Restou demonstrado através dos documentos que instruíram a peça de
impugnação a discriminação de todas as receitas, despesas e tributos pagos nos anos-
calendário de 2006 e 2007, o que não foi proporcionado ao recorrente durante a Ação
Fiscal;
c) Toda a documentação que dispunha o recorrente sempre esteve à disposição
do fisco, não podendo ser imputada culpa ao autuado a indisponibilidade temporal dos
Livros Diários face a retenção pela fiscalização estadual;
d) Os livros tidos como imprestáveis pelo Sr. Auditor-Fiscal eram meras cópias
disponibilizadas para atender a um pedido do próprio agente que, por sua vez. estaca
cônscio que os Livros oficiais estavam à disposição da Secretaria de Fazenda
Estadual.
Entendo que tais argumentos não se sustentam.
A afirmação contida no item “a” não corresponde aos fatos, pois a fiscalização
intimou o contribuinte 04/11/2010 (fls. 1059), informando-o das imperfeições dos Livros Diário
e Razão e determinando a sua reescrituração, para o qual foi dado o prazo de 10 dias, sem a qual
seria adotado o lucro arbitrado.
A afirmação contida no item “b” não corresponde aos fatos, pois o primeiro ato da
auditoria fiscal (fls. 224) consistiu em intimar o contribuinte para apresentar seus “Livros Caixa
ou Diário e Razão”, documentos onde devem estar registrados os lançamentos contábeis de todas
as receitas e despesas do contribuinte.
A afirmação contida no item “c” é irrelevante para o deslinde da presente questão,
pois a “culpa” não é requisito para a utilização do lucro arbitrado. Conforme foi afirmado pelo
recorrente, o arbitramento do lucro não é sanção e, por isso, não há necessidade de um elemento
subjetivo, bastando a ocorrência de um dos fatos apontados no já referido artigo 47 da Lei no
8.981/1995.
A afirmação contida no item “d” é irrelevante para o deslinde da presente questão,
pois não há diferença material entre considerar o livro entregue pelo contribuinte à fiscalização
como um Livro Diário que não atende aos requisitos extrínsecos exigidos na legislação
comercial ou como algo que não é um Livro Diário. Em ambas as situações, o arbitramento do
lucro é a medida imposta pela legislação tributária.
Fl. 6765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

O recorrente ainda combate o entendimento da decisão recorrida no sentido de
não ser possível reverter o arbitramento do lucro em razão de documentos apresentados no
âmbito do contencioso administrativo. A tese do recorrente, de que essa reversão é possível foi
superada pela Súmula CARF no 59, verbis:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
6
Artigo 42 da Lei no 9.430/1996 - violação
O recorrente combate a presunção de omissão de receitas apresentando, em
síntese, os seguintes argumentos:
a) os seus livros oficiais estavam na posse da fiscalização estadual, o que teria impedido,
justificadamente, o atendimento das intimações da fiscalização;
b) o fato de os seus livros oficiais estarem na posse da fiscalização estadual obrigaria a
fiscalização a aguardar a devolução desses documentos para exigir a comprovação dos
depósitos bancários;
c) o prazo dado pela fiscalização foi exíguo, o que impediu o atendimento da intimação da
fiscalização;
d) o lançamento por presunção operou uma dupla tributação da receita do contribuinte.
Entendo que tais argumentos não se sustentam.
A afirmação contida no item “a” não foi devidamente comprovada pelo
recorrente. O contribuinte não comprovou a efetiva retenção do seu Livro Diário pela
fiscalização estadual até o final da presente auditoria. Também é de grande relevância o fato de a
fiscalização ter intimado o contribuinte para reescriturar os seus livros, o que supera o alegado
impedimento de apresentar os livros originais.
A afirmação contida no item “b” não possui qualquer fundamento legal, pelo
contrário, o contribuinte tem a obrigação legal de manter à disposição da fiscalização federal os
seus registros contábeis e fiscais. Todas as situações excepcionais devem ser submetidas à
autoridade fiscal. Na espécie, o contribuinte pediu prorrogação de prazo por várias vezes e
sempre foi atendido pela fiscalização, conforme relatado no TCF (fls. 19).
A afirmação contida no item “c” não possui fundamento fático. A fiscalização
concedeu o prazo de 20 dias para o contribuinte comprovar a origem dos depósitos bancários
apontados (fls. 907). O contribuinte solicitou prorrogação desse prazo por mais 10 dias, o que foi
atendido (fls. 1032). O contribuinte solicitou nova prorrogação de prazo, agora por mais 5 dias, o
que foi atendido (fls. 1034). As informações foram apresentadas além da prorrogação dada, mas
foram recebidos pela fiscalização (fls. 1035). Portanto, o prazo dado pela fiscalização (35 dias)
não foi exíguo e o contribuinte não deixou de prestar a informação que entendeu ser devida.
Ademais, as informações foram prestadas sem qualquer ressalva em relação a qualquer forma de
impedimento.
A afirmação contida no item “d” não possui fundamento fático. O contribuinte,
antes da auditoria, não havia oferecido à tributação as suas receitas, pois sua DIPJ apontava zero
Fl. 6766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

no campo de receitas. Os presentes lançamentos tributários são a primeira constituição dos
créditos tributários correspondentes a essas receitas. Ademais, os valores pagos pelo contribuinte
relativos a IRPJ e CSLL do mesmo período reduziram a exigência de ofício desses tributos,
conforme determinado na decisão ora recorrida.
Portanto, as exigências tributárias em tela foram realizadas dentro da estrita
legalidade, não havendo reparos a se fazer, pelo que a presente alegação deve ser afastada.
7
Pagamentos tempestivos
O recorrente reconhece que houve omissão de receitas, na medida em que as suas
declarações indicaram valores incorretos de receita, mas afirma que isso ocorreu por um erro
material. Complementa afirmando que não houve prejuízo ao Fisco em razão de ter havido o
recolhimento de tributos tempestivos e em valor maior do os exigidos de ofício. Por fim, afirma
que as presentes exigências laboram um bis in idem.
Em seguida, passa a tratar dos tributos de forma segregada.
Esses argumentos já haviam sido trazidos na impugnação e a decisão recorrida
reconheceu o direito de reduzir as exigências de IRPJ e CSLL pelos valores tempestivamente
recolhidos pelo contribuinte, o que implica a correspondente redução de juros de mora e multa
de ofício. Essa decisão tem a seguinte motivação (fls. 5603):
11.4. Quanto ao IRPJ e à CSLL, já foi mencionado no presente voto (item
"9.8") que quando a base de cálculo utilizada é o lucro arbitrado, torna-se indiferente
se a receita foi ou não omitida, uma vez que se procede a nova apuração do IRPJ e da
CSLL. tomando-se como base para o arbitramento todas as receitas, aquelas já
conhecidas e declaradas e as receitas eventualmente omitidas que venham a ser
apuradas no procedimento fiscal.
11.5. Ademais, no caso do IRPJ e da CSLL, para cada período de apuração
somente pode subsistir uma sistemática de tributação: lucro real. presumido ou
arbitrado. A tributação com base no lucro arbitrado é substitutiva de eventual
tributação anteriormente efetuada nos períodos abrangidos pela fiscalização, o que
conduz ao entendimento de que os pagamentos eventualmente efetuados pela
sistemática anterior, por não mais se vincularem aos débitos anteriormente apurados
pela sistemática do lucro presumido ou real. devem ser aproveitados quando dos
cálculos do lançamento de ofício sob o regime do lucro arbitrado.
Portanto, o pleito do recorrente relativo ao IRPJ/CSLL já foi parcialmente
atendido na decisão recorrida. Contudo, este pleiteia a total exoneração dessas exigências, com
fundamento na sua boa-fé, pelo qual o erro material não deve gravar o contribuinte com um ônus
indevido.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Este recolheu tributos por um regime
de tributação que foi devidamente afastado pela fiscalização. O pagamento realizado deve sim
ser considerado em favor do contribuinte, mas pelo regime de tributação adequado, qual seja, o
arbitramento do lucro, uma vez que o pagamento não tem o condão de convalidar o
procedimento errado do contribuinte. Saliente-se que o arbitramento do lucro não se deu em
razão do alegado erro de preenchimento da DIPJ, mas pelo fato de a sua escrita contábil não
atender aos requisitos legais para suportar o regime do lucro real.
Portanto, a decisão recorrida não merece reparos quanto ao IRPJ/CSLL.
Fl. 6767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

No que diz respeito ao PIS/COFINS, o mesmo argumento do impugnante foi
afastado na decisão recorrida, conforme o seguinte excerto (fls. 5602):
11.2. Quanto à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, convém lembrar que
tendo sido adotado o lucro arbitrado como base de cálculo do IRPJ nos períodos
objeto da ação fiscal, torna-se obrigatória a apuração das mencionadas contribuições
por meio da sistemática da cumulatividade, tendo em vista o disposto nas legislações
de regência correspondentes, caso do inciso II do art. 8o da Lei n° 10.637/2002,
relativamente à contribuição para o PIS/Pasep, e do inciso II do art. 10 da Lei n°
10.833/2003, no que diz respeito à Cofins.
11.3. Além disso, deve ser considerado que a tributação da contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins se deu unicamente sobre as receitas que foram consideradas
omitidas, ou seja, receitas que não foram objeto de tributação. Assim, ainda que
tenham sido efetuados eventuais recolhimentos, os mesmos não estariam relacionados
às receitas apuradas na ação fiscal, posto que tais receitas foram omitidas da
tributação. Por isso, os pagamentos da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofíns
efetuados em datas anteriores à ação fiscal não devem ser considerados no quantum do
crédito tributário apurado de ofício.
Entendo que não há distinção relevante entre a situação do IRPJ/CSLL e a
situação do PIS/COFINS. Em ambos os casos, há uma mudança do regime de tributação entre
aquele adotado espontaneamente pelo contribuinte e aquele determinado de ofício, com um fator
relevante, que é o fato de a mudança do regime do PIS/COFINS ocorreu exatamente em razão da
mudança do regime do IRPJ/CSLL. Portanto, o mesmo racional deve ser aplicado.
O óbice apontado na decisão recorrida, em relação à possibilidade de haver
tributação pelo regime não cumulativo das receitas declaradas espontaneamente e,
simultaneamente, haver tributação pelo regime cumulativo das receitas apontadas pela
fiscalização, não é relevante na espécie, pois a receita conhecida do contribuinte é somente
aquela presumida em razão dos depósitos bancários, uma vez que a contabilidade do contribuinte
foi considerada imprestável.
Portanto, entendo que o mesmo procedimento adotado para o IRPJ/CSLL na
decisão recorrida deve ser adotado para o PIS/COFINS, ou seja, deve ser reduzido dos valores
exigidos de PIS e COFINS, nos respectivos lançamentos tributários, os valores tempestivamente
recolhidos pelo contribuinte, o que implica a correspondente redução de juros de mora e multa
de ofício.
8
Multa de ofício e juros de mora – aplicabilidade
O recorrente defende que não deve ser exigida a multa de ofício e os juros de
mora, uma vez que toda a exigência é indevida, conforme o seguinte excerto (fls. 5668):
E, nos termos aqui já demonstrados, a tributação pretendida é de toda indevida e
ilegal, vez que pretende se exigir contribuição já recolhida á época devida, sob um
descabido regime de arbitramento dos lucros do recorrente, razão pela qual indevida
também se mostra à multa respectiva.
Trata-se de princípio de direito estabelecido no Código Civil que estabelece
seguir a obrigação acessória a mesma sorte da principal. Assim, se os tributos são
indevidos, as multas decorrentes também são.
Verifico que, mesmo após reduzir os valores devidos dos tributos pelos valores
pagos tempestivamente pelo contribuinte, há a possibilidade de remanescer tributo a pagar.
Fl. 6768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

Sobre esse valor remanescente é cabível a exigência de juros de mora e multa de ofício, nos
termos da legislação tributária, conforme os dispositivos apontados nos autos de infração em
tela.
9
Diligência realizada
Esta Turma de Julgamento, em momento anterior, determinou a realização de
diligência para que fosse esclarecido se os documentos aportados aos autos pelo contribuinte em
sua impugnação seriam suficientes para a fiscalização determinar o lucro real do contribuinte e,
assim, afastar o arbitramento do lucro.
O resultado dessa diligência foi reduzida a termo no Termo de Encerramento de
Diligência de fls. 6726 em que a autoridade fiscal autora da diligência foi categórica ao concluir
que a escrita contábil do contribuinte não era apta a demonstrar o seu lucro real, conforme o
seguinte excerto da respectiva conclusão (fls. 6750):
Constatei, conforme detalhado no Item "3.1)", que a escrita não está em
conformidade com a legislação comercial e fiscal e que contém vícios, erros e
deficiências que impossibilitam a identificação da efetiva movimentação bancária e a
determinação do lucro real.
Pelo acima exposto, diante da impossibilidade de apuração do lucro real,
concluo pela necessária desclassificação da escrita e pela obrigatoriedade da tributação
com base no lucro arbitrado.
O contribuinte foi pessoalmente intimado do resultado dessa diligência e não
ofereceu qualquer manifestação sobre ele.
Com isso, entendo que não há que se falar em apuração do lucro real no presente
feito. Ademais, os documentos juntados no curso do presente contencioso não poderiam ser
utilizados para desqualificar a apuração pelo lucro arbitrado laborado pela fiscalização, por força
da Súmula CARF no 59, verbis:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
10 Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir o valor exigido de PIS e COFINS pelos respectivos valores
tempestivamente recolhidos pelo contribuinte, o que implica a correspondente redução da multa
de ofício e dos juros de mora, à semelhança do que foi deferido na decisão recorrida em relação
ao IRPJ e à CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 6769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000014/2011-54

Fl. 6770
DF CARF MF
Documento nato-digital